Tribunal: STF
Processo: RE 1310925
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 19):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O contribuinte não tem o direito de excluir os valores referentes ao ISS, ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 
    2. Não há falar em adoção do entendimento inserto nos precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706, quer porque referem-se ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14.”
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria e defende que o julgado ofendeu os arts. 145, §1º; 154, I; e 195, I, “b”, §4º, da Constituição, pois:
    (a) “[...] a Constituição da República prevê a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sobre “a receita ou o faturamento”, mas não sobre o ISSQN”(Vol. 3, fl. 40);
    (b) “o ISSQN consiste em receita dos Municípios e do Distrito Federal, não da empresa”, razão pela qual não há “que se exigir da Recorrente o recolhimento da CPRB sobre registros contábeis passageiros no patrimônio da empresa, como é o caso do ISSQN, imposto não-cumulativo” (Vol. 3, fl. 40);
    (c) “no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.7062, com Repercussão Geral reconhecida, por maioria dos votos o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, já que valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social” (Vol. 3, fl. 43); e
    (d) “mesmo que os citados Recursos Extraordinários tratem da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, cabe destacar que tanto o ICMS quanto o ISSQN são impostos indiretos, cujos valores somente transitam na contabilidade da empresa, sendo receitas dos municípios e do Distrito Federal.”(Vol. 3, fl. 44)
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente. 
    No caso, o Tribunal de origem fundamentou o aresto recorrido nos seguintes termos (fls. 22- 23, Vol. 3): 
    “Esta Segunda Turma tem entendido pela inaplicabilidade da tese firmada no RE nº 574.706 para fins de exclusão do ICMS (ou de outros tributos) da base de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
    [...]
    Com efeito, a parte impetrante busca excluir ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, que assim dispõe:
    [...]
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14:
    [...]
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    Portanto, se a contribuição substitutiva prevista na Lei nº 12.546/11 recai sobre a receita bruta, não se verifica fundamento constitucional ou legal para que seja excluído o ISS. Os precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706 são inaplicáveis na hipótese dos autos, quer porque se referem ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14. Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença.”
    O caso em tela, como apontado pelo acórdão recorrido, não guarda semelhança com o RE nº 574.706/PR de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Tema 69 da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discute a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    De outro lado, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977). 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido: RE 1.286.957, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/11/2020; e RE 1.278.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2020, entre outros.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente